Tribunal: TCU
Processo: 011.951/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Ministério da Educação encaminha processo de TCE da Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, ref. processo 23034.029854/2016-51, acerca de irregularidades na execução dos recursos do PNAE, repassados pelo FNDE à PM DE SÃO VICENTE/SP, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, em razão de irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, relativo ao exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Vicente-SP; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento nos §§ 1o e 2o do art. 12 da Lei 8.443/1992 e nos §§ 2o e 3o do art. 202 do Regimento Interno/TCU, para que o Município de São Vicente-SP efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 242.000,00 6/11/2008 243.595,89 5/12/2008 5.000,00 6/11/2008 5.230,57 5/12/2008 9.3. informar ao Município de São Vicente-SP que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido pelo município, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. esclarecer ao município que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. dar ciência desta deliberação ao espólio do Sr. Tércio Augusto Garcia Junior, ao Município de São Vicente-SP e aos demais interessados.